Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO RESSARCITÓRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO DAS CONTAS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas pelos réus contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os réus a ressarcirem R$ 54.145,31, relativos ao Convênio no 22/2009 celebrado com o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – SEDEST, para a prestação de serviços de educação infantil e convivência a crianças de até seis anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da reprovação das contas do convênio, ante a inércia da Administração Pública no curso da resolução da prestação de contas e instauração da tomada de contas especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo regra específica a respeito do prazo de prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos, deve ser aplicado o disposto nos artigos 1o e 4o do Decreto 20.910/32, por força do princípio da isonomia.
4. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão ressarcitória da Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados da prestação das contas, conforme o art. 1° da Decisão Normativa no 5/2021 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
5. Conquanto não corra a prescrição enquanto pendente o relatório técnico, afere-se que a pretensão ressarcitória foi fulminada pela prescrição, pois, após interrompido o prazo, voltou a correr pela metade do lapso temporal, conforme o estabelecido nos arts. 4° e 9o do Decreto no 20.910/32.
6. A inércia da Administração e a ausência de intimação efetiva da conveniada configuram violação aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade.
7. A prescrição da pretensão de ressarcimento implica a inexigibilidade do débito, impondo a improcedência do pedido de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações conhecidas e providas. Honorários advocatícios invertidos. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário quando não fundada em ato doloso de improbidade administrativa.
2. O prazo prescricional de cinco anos tem início na data final da prestação de contas após sua interrupção terá o prazo fluindo pela metade do quinquênio.
3. A demora injustificada da Administração em instaurar tomada de contas especial viola os princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §5o; CPC, arts. 85, 487, I, 1.012 e 1.013; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 4o e 9o; Decreto Distrital no 32.598/2010, art. 46; e Decisão Normativa TCDF no 5/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.886 (Tema 899), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.6.2020, e RE 852.475 (Tema 897), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 8.8.2018; TJDFT, Acórdãos 1706788, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 24.5.2023, e Acórdão 1285927, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 16.9.2020.